Tribunal: STF
Processo: ADI 910
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-21
Data de publicação: 1993-10-21

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO   DIRETA  DA   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  Lei n.  2.089, de  12.02.93, do  Estado do  Rio de Janeiro:
exigência  de numeração  de rotulos,  tampinhas  ou outra  forma, nas
bebidas comercializadas no Estado.
          Lei que depende de regulamentação esta em vigor mas não tem
eficacia,  ou aptidao de  produzir efeitos. Ausência do "periculum in
mora", que impede a concessão da liminar.
          Liminar indeferida.::